Tribunal: TJBA
Processo: 8187577-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8187577-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANILTON RODRIGUES NASCIMENTO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou ausência de comunicação prévia acerca de registro de operação vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, com pedido de exclusão do apontamento e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui o dever de realizar comunicação prévia ao consumidor acerca da inserção de informações no SCR/SISBACEN; e (ii) estabelecer se a ausência dessa comunicação enseja exclusão do apontamento e indenização por danos morais independentemente da comprovação de prejuízo concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. 4. O SCR/SISBACEN constitui banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, destinado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. 5. O SCR distingue-se dos cadastros privados de inadimplência, como SPC e SERASA, porque suas informações são protegidas por sigilo bancário e somente podem ser acessadas por terceiros mediante autorização específica do cliente. 6. O art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao consumidor a respeito do envio de dados ao SCR, bem como de manter prova da comunicação realizada. 7. A responsabilidade pela inclusão, correção, exclusão e veracidade das informações constantes do SCR recai exclusivamente sobre a instituição financeira remetente, nos termos do art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 8. A Súmula 359 do STJ não se aplica ao SCR/SISBACEN, por se tratar de sistema público gerido pelo Banco Central do Brasil, cuja disciplina normativa atribui à instituição financeira o dever de comunicação prévia ao consumidor. 9. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 10. O envio das informações ao SCR constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras, razão pela qual a ausência de notificação prévia não autoriza a exclusão do apontamento regularmente realizado. 11. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR possui caráter restritivo sob determinados aspectos, mas não se equipara aos cadastros negativadores tradicionais, de modo que o dano moral decorrente de inscrição irregular não se configura in re ipsa. 12. A indenização por danos morais exige demonstração concreta de abalo à honra, imagem ou restrição creditícia efetivamente suportada pelo consumidor. 13. A mera alegação de negativa de crédito desacompanhada de prova mínima do prejuízo sofrido é insuficiente para justificar a condenação indenizatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, 931, 937, VIII, e 98, § 3º; LC nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 02.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 03.06.2024. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11